Tribunal: TJDFT
Processo: 0010151-87.2018.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, pois a superveniência de maioridade penal do adolescente não afasta sua responsabilidade pelo ato infracional praticado, podendo ser aplicada a medida socioeducativa até 21 anos de idade. Enunciado 605 da Súmula do STJ.

2. Muito embora a ocorrência de agressões mútuas, a conduta do apelante não está amparada pela excludente de ilicitude. Além de ele ter dado início ao embate físico, há o fato de ter investir contra o ofendido utilizando uma tesoura. O modo como agiu não se enquadra como meio moderado para impelir injusta agressão, já que a vítima não se encontrava armada.

3. Conforme artigo 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra quando a decisão é tomada.

4. A gravidade concreta do ato infracional, as condições sociais, pessoais e familiares do jovem em situação de vulnerabilidade, a reiteração de atos infracionais e a ineficácia das medidas socioeducativas anteriormente aplicadas são elementos aptos a demonstrar a medida mais adequada a ser aplicada.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.